Tribunal: TJPA
Processo: 0803299-02.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803299-02.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ABELARDO FERREIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

1)

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo.

2)

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

3)

Acostado aos autos Laudo Médico Pericial, traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o requerente, portador de poliartralgia das grandes articulações CID M 25.5, está permanentemente incapacitado para o exercício de atividades laborais e, ainda, que a incapacidade apresentada é de natureza multiprofissional, portanto para toda e qualquer atividade que lhe garanta a própria subsistência.

4)

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas do Sr. Abelardo Ferreira de Castro também afetam sua capacidade laborativa. Possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e baixa escolaridade, o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pelo requerente.

5)

Sentença confirmada na sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o Reexame Necessário e confirmar a sentença proferida na origem na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 10620349 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – Auxílio-Doença/Aposentadoria por Invalidez (Acidente do Trabalho), ajuizada por ABELARDO FERREIRA DE CASTRO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou procedente o pedido formulado pelo autor.

Em suma, na exordial (ID 11157863 – fls. 1/8), relata o autor que busca o restabelecimento do Auxílio-Doença indevidamente cessado e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, uma vez que é portador de artrose gleno umeral esquerdo com ruptura de bíceps e tendinopatia do manguito e, ainda, artrose de grau 2 no joelho com crepitação (CID10 M75.5 / CID10 M17.0 e CID10 M23.3), já tendo, inclusive, passado por diversos tratamentos clínicos e medicamentosos, sem apresentar, contudo, qualquer melhoria no seu quadro de saúde. Ressalta que é idoso, com baixa instrução pedagógica, sempre exercendo funções braçais, o que restringe a readaptação ao mercado de trabalho, sobretudo em função que não exija esforço físico.

Assevera que a cessação automática do referido benefício foi indevida, tendo em vista que ainda se encontra incapacitado para o trabalho, não podendo prover seu próprio sustento nem de sua família. Ao final, afirma que a decisão da autarquia previdenciária não merece prosperar, eis que preenche todos os requisitos necessários à concessão do benefício, quais sejam, a qualidade de segurado, a carência necessária e a incapacidade para o trabalho.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto restou determinada a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito. (Id 10620298 – fls. 1/2).

Em Contestação apresentada, (ID 10620305 – fls. 1/3), a autarquia previdenciária relata acerca dos requisitos autorizadores para o restabelecimento do benefício Auxílio-Doença, informa a ausência de incapacidade à época da cessação do benefício, sendo, portanto, a cessação devida. Prossegue alegando que não há como conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, e que, se assim não for entendido, que a data de início do benefício seja estabelecida como a data do laudo médico pericial que concluir pela incapacidade do autor juntado aos autos.

Em ID 10620339 – fls. 1/12, consta laudo médico pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laboral que desenvolve, ceifando-se a possibilidade de retorno para o trabalho braçal, eis que estivador, inobstante a possibilidade de reabilitação.

Sentença proferida (ID 10620349 – fls. 1/5), julgou procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito abaixo.

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) ABELARDO FERREIRA DE CASTRO, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (02/02/2017 – ID. Num. 6620631 - Pág. 32), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.”

Certificada a não interposição de recursos pelas partes (ID 10620360 – fls.1).

O Ministério Público, em parecer de ID 12380933 – fls. 1/6, opina pela confirmação da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A discussão cinge-se em saber se correta a sentença sobre qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo sentenciado.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 10620339 – fls. 1/12), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o requerente, portador de
poliartralgia das grandes articulações CID 10: M 25.5
, está permanentemente incapacitado para o exercício de atividades laborais e, ainda, que a incapacidade apresentada é de natureza multiprofissional, portanto para toda e qualquer atividade que lhe garanta a própria subsistência.

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas do Sr. Abelardo Ferreira de Castro também afetam sua capacidade laborativa. Possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e baixa escolaridade, o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pelo requerente.

Dessa forma, acertada a sentença condenou a autarquia previdenciária a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez, entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante.

No caso em questão, verifica-se tratar-se de trabalhador que atua como estivador avulso, desenvolvendo ações que implicam na exigência de esforço físico com idade avançada e seriamente incapacitado fisicamente.

Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão da aposentação do ora apelado é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

Nesse sentido e em consonância com a lei e jurisprudência aplicáveis à espécie, em sede de remessa necessária deve a sentença ser mantida na sua integralidade.

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, constata-se que o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação e no laudo pericial, que constatou a incapacidade multiprofissional e permanente do autor a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023